Tribunal: TJPA
Processo: 0009900-40.2005.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10667 - Gratificações Estaduais Específicas
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009900-40.2005.8.14.0301

APELANTE: ELTA CONCEICAO DOS SANTOS PAES

APELADO: FASEPA FASEPA - FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº. 0009900-40.2005.8.14.0301.

Órgão julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

Sentenciante: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA DA CAPITAL.

Apelante: ELTA CONCEIÇÃO DOS SANTOS PAES.

Apelada: FASEPA - FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ.

Relator(a): Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. RESTABELECIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela Exma. Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº. 0009900-40.2005.8.14.0301.

Órgão julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

Sentenciante: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA DA CAPITAL.

Apelante: ELTA CONCEIÇÃO DOS SANTOS PAES.

Apelada: FASEPA - FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ.

Relator(a): Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Tratam os autos de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ELTA CONCEIÇÃO DOS SANTOS PAES
em face da r. sentença prolatada pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA DA CAPITAL
, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
, impetrado em face de
FASEPA – FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIEDUCATIVO DO PARÁ
.

A decisão apelada foi proferida nos seguintes termos:

“Diante das razões expostas, DENEGO A SEGURANÇA PLEITEADA.

Custas pela parte Impetrante, corrigidas monetariamente a partir do ajuizamento da ação (Súmula 14 do STJ), aplicando-se os fatores de atualização monetária da Tabela Uniforme da Justiça Estadual, de autoria do Professor Gilberto Melo, aprovada no XI ENCOGE (Encontro Nacional de Corregedores-Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, em São Luis (MA), ficando suspensa sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º do CPC, tendo em vista o deferimento do pedido de gratuidade à fls. 137.”

A apelante interpôs recurso de apelação, aduzindo que foi removida do seu posto de trabalho e teve a sua gratificação por tempo integral excluída, em razão da mesma ter requerido a sua saída duas vezes por semana às 14 horas, para acompanhar o tratamento médico de sua filha menor, conforme laudo médico e pedido administrativo.

Alega que a remuneração da impetrante deveria obedecer aos parâmetros adotados pelo art. 86 da lei Estadual nº. 5.810/94, pois, no momento em que foi interposto o requerimento administrativo, pedindo o afastamento da servidora para acompanhar o tratamento médico de sua dependente, a impetrante deveria ter adotado “
da mihi factum, dabo tibi ius
”, o que não fez, considerando que os cartões de ponto da impetrante demonstram que o período de afastamento se deu de março à novembro de 2004 e de janeiro à fevereiro de 2005, portanto o afastamento se deu por 11 meses.

Relata que a apelante vinha recebendo gratificação e tempo integral desde outubro de 1995 até março de 2005, na proporção de 70% sobre o seu salário base, ou seja, por longo período de 9 anos e 5 meses.

Assevera que a retirada abrupta da gratificação por tempo integral, houve uma redução salarial, que afronta princípio da legalidade e da irredutibilidade de vencimentos, visto que a gratificação se incorporou aos seus vencimentos.

Relata que a redução dos seus vencimentos impactou na sua renda familiar e resultou em graves dificuldades financeiras.

Ao final, pugnou pela reforma da sentença, com a finalidade de que seja concedida a segurança pleiteada, para determinar a reincorporação da Gratificação por tempo Integral – GTI, definitivamente, assim como, integral a repercussão sobre o adicional por tempo de serviço, como o pagamento das gratificações excluídas e seus reflexos da época sobre o adicional de tempo de serviço, com as devidas correções.

A parte apelada apresentou contrarrazões ao recurso de apelação. Id 9006507.

Instada a se manifestar a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação. Id. 9419965.

É o Relatório.

VOTO

Processo nº. 0009900-40.2005.8.14.0301.

Órgão julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

Sentenciante: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA DA CAPITAL.

Apelante: ELTA CONCEIÇÃO DOS SANTOS PAES.

Apelada: FASEPA - FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ.

Relator(a): Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO

Cinge-se a demanda quanto ao direito da impetrante em reincorporar a gratificação por tempo integral, de forma definitiva, bem como integrar a repercussão sobre o Adicional por tempo de serviços, como pagamento das gratificações excluídas e seu reflexo da época sobre o adicional por tempo de serviço, com juros e correção monetária.

A sentença apelada foi proferida no sentido de negar a segurança pleiteada, em razão da ausência de prova pré-constituída, uma vez que os documentos trazidos aos autos não permitem delimitar a extensão do direito pleiteado, assim como não conseguiram demonstrar de forma incontestável a sua existência. Portanto, o Mandado de Segurança se mostra uma via inadequada, ante a necessidade de dilação probatória.

Sabe-se que o Mandado de Segurança se presta exatamente para garantir a observância de direito líquido e certo.

Maria da Sylvia Zanella De Pietro assim conceitua:

“mandado de segurança é a ação civil de rito sumaríssimo pela qual a pessoa pode provocar o controle jurisdicional quando sofrer lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, não amparado por Habeas Corpus nem Habeas Data, em decorrência de ato de autoridade, praticado com ilegalidade ou abuso de poder” (Di Pietro, Maria Sylvia Zanella / Direito Administrativo. 1999, p. 612).

O Mandado de Segurança não admite dilação probatória, portanto não comporta a fase instrutória, sendo, desta forma, necessária a juntada de prova pré-constituída apta a demonstrar, de plano, o direito pleiteado.

Segue jurisprudência no assunto:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO- MANDADO DE SEGURANÇA- ACORDO OPERACIONAL NEGADO- AUSENCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO- AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA- A DISCIPLINA RITUAL DA AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA NÃO ADMITE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ENTENDIMENTO DO STJ. O mandado de segurança observa em seu procedimento um rito sumário, que prima pela celeridade, não admitindo instrução probatória. Exige-se, por conseguinte, prova pré-constituída, sob pena de ser indeferida a exordial, conforme os termos do art. 10, “caput”, da Lei nº 12.016/2009. A falta de prova do ato coator no momento da impetração impõe o indeferimento da inicial, dado que impossibilita a comprovação da liquidez e certeza do direito invocado. (TJ-MT - AC: 10000169020178110055 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 02/09/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/09/2020)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROMOÇÃO. LISTA DE MERECIMENTO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE TER FIGURADO EM LISTAS DE ANTIGUIDADE, NOS TERMO DA LEI LOCAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO POSTULADO. 1. Recurso ordinário interposto contra o acórdão no qual foi denegada a ordem ao pleito mandamental para promoção de servidor público estadual sob o argumento de que o mesmo teria figurado por três vezes consecutivas em listas de merecimento e, assim, seria aplicável o § 10 do art. 2º da Lei Estadual n. 4.583/2005. 2. Não há prova do direito líquido alegado, uma vez que o cômputo de pontos pela comissão, nos anos de 2012 (fls. 47-51), 2013 (fls. 52-53) e 2014 (fls. 55-58), não se confunde com a figuração em lista de promoção por merecimento, a qual exige que o postulante tenha cumprido o requisito do § 4º do art. 2º da Lei Estadual 4.583/2005, ou seja, ter figurado em prévias listas de antiguidade, as quais não foram juntadas pelo impetrante. 3. "A disciplina ritual da ação de mandado de segurança não admite dilação probatória. O mandado de segurança qualifica-se, em seus aspectos formais, como verdadeiro processo documental, em que incumbe ao impetrante do 'writ' produzir a prova literal pré-constituída pertinente aos fatos subjacentes à pretensão de direito material deduzida." (AgR no RMS 30.870/DF, Relator Min. Celso de Mello, Segunda Turma, Processo eletrônico publicado no DJe-120 em 24.6.2013). Recurso ordinário improvido. (STJ - RMS: 49466 RJ 2015/0252632-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 16/02/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2016)

Como visto o Mandado de Segurança é o meio de garantir direito líquido e certo, portanto aquele que não necessita de instrução probatória para ser demonstrando. O direito líquido e certo deve ser verificado de pronto.

Hely Lopes Meirelles ensina que
“direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercido no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada, se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança”.

No presente caso, tratando-se de Gratificação de Tempo Integral, a qual está relacionada a necessidade serviço, disponibilidade orçamentaria, interesse da administração, conveniência e oportunidade, comungo do entendimento do Magistrado a quo, no sentido de que a presente questão demanda dilação probatória, para que seja efetivamente analisado o caso concreto, diante de fatos.

Assim, diante da ausência de prova pré-constituída e da necessidade de dilação probatória, mantenho a negativa da segurança e nego provimento ao recurso.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e julgo improcedente, nos termos do voto.

É o voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 17/04/2023